Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. CONDENAÇÕES AMPARADAS EM DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.
1. Não há falar em omissão no julgado quanto à tese de nulidade do reconhecimento facial realizado pelas vítimas perante a autoridade policial. Outrossim, o acórdão embargado tem como fundamento as condenações em diversos elementos de prova e, a toda evidência, o reconhecimento dos réus restou evidenciado no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O regime inicial fechado para o cumprimento da pena deve ser mantido, conforme estabelecido em sentença, porquanto, de acordo com o art. 33, § 3o, do CP, “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código” e, na hipótese, o regime semiaberto não se mostra adequado ou suficiente para reprimenda penal.
3. Embargos declaratórios acolhidos tão-somente para integralizar a fundamentação do julgado.